Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do acusado é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a sua condenação, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Consuma-se o crime do art. 303 do CTB quando o agente, de forma culposa, ao dirigir veículo automotor, causa lesão corporal a terceiro.
3. A penalidade administrativa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser observados a natureza do crime e os critérios e circunstâncias utilizados na dosimetria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.